Tribunal: TJMT
Processo: 1027056-65.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027056-65.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGEL RODOLFO CASTILLO - CPF: 708.723.942-20 (RECORRENTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), MAYANA ANDRESSA BOROWIEC - CPF: 040.827.931-19 (ADVOGADO), JFF DOS SANTOS E VHG DE MORAES MAPIM 1 LTDA - CNPJ: 43.067.588/0001-03 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição de Julgamento: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (PRESIDENTE). 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL
E DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESCISÃO CONTRATUAL PELA NÃO EXECUÇÃO DO SERVIÇO. CULPA
EXCLUSIVA DO
CONSUMIDOR. NEGATIVA DE SEGUIR O CRONOG
RAMA DE TRATAMENTO. RESCISÃO IMOTIVADA. APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. LEGALIDADE.
REDUÇÃO EQUITATIVA DO PERCENTUAL DA MULTA.
RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado
contra
sentença
que
julgou

improcedentes

os

pedidos
de
rescisão

contratual
,
restituição
integral dos
valores

pagos

e
indenização

por

danos

morais

em

contrato
de
prestação
de
serviços

odontológicos
, sob o
fundamento
de que a
não

execução
dos
serviços
se
deu

por
culpa do
próprio

consumidor
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
: (
i
) se
houve

falha

na

prestação
do
serviço

odontológico
que
justifique
a
rescisão

contratual
e a
devolução
integral dos
valores

pagos
; (
ii
)
a

abusividade
da
cláusula

contratual
que
estabelece

multa

por

cancelamento
e a
possibilidade
de
sua

redução

equitativa
; e (
iii
) a
configuração de dano moral decorrente da retenção dos valores e cobrança de multa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Recurso

Inominado

atende

ao

princípio
da
dialeticidade
, pois
impugna

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida

ao

contestar

a

e
xistência
de culpa
do

consumidor
pela
não

execução
dos
serviços
.

4. Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores

têm
o
dever
de
executar

os

serviços
com
qualidade
e
eficiência
.
Contudo
, a
documentação

juntada

aos
autos
demonstra
que
o

reclamante se recusou a se guir o cronograma

estabelecido
pela
clínica

odontológica
,
insistindo

em

realizar

procedimentos

em

ordem

diversa
da
tecnicamente

recomendada
.

5.
Os

documentos

não

impugnados

especificamente

pelo

reclamante

evidenciam
que
em

três

ocasiões

distintas
(12/01/20
24, 25/01/2024 e 12/02/2024) o
consumidor

opôs

obstáculos
à
execução
dos
serviços
,
seja

por
se
recusar
a
realizar

os

procedimentos

iniciais

necessários
,
seja

por

não

aguardar
o
atendimento

quando

informado
de
atraso

temporário
. Diante da
conduta
do
próprio

consumidor
, que
opôs

obstáculos
à
correta

execução
dos
serviços

odontológicos
,
não
se
configura

falha

na

prestação
de
serviços

por

parte
da
reclamada
,
prejudicando
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores da responsabilidade civil, incluindo o dano moral.

6. A
cláusula
penal,
prevista

nos

artigos
408 e 413 do Código Civil,
incide

quando

uma
das partes,
culposamente
,
deixa
de
cumprir

a

obrigação

contratual
. No
caso
,
embora

a

inexecução
do
contrato

tenha

ocorrido

por
culpa
exclusiva
do
consumidor
,
a
cláusula
penal
estabelecida

em
30% do valor total de
todos

os

serviços

orçados

mostra
-se
abusiva
,
especialmente

porque

nenhum

serviço

foi

efetivamente

prestado
.

7. O Superior Tribunal de Justiça
tem

entendimento

pacificado
de que é
razoável
a
retenção

de
até
25% dos
valores

pagos

em

caso
de
desistência

ou

rescisão

contratual

por

culpa do

consumidor
. Assim, a
redução

equitativa
do percentual da
multa
para 20%
sobre
o valor
efetivamente

pago

pelo

consumidor
é
razoável
e
proporcional
,
garantindo
a
restitui
ção
da
quantia

remanescente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

parcialmente provido
.

Tese
de
julgamento
: 1.
Não

há

falha

na

prestação
de
serviço

odontológico

quando
a
não

execução
dos
procedimentos

contratados

decorre
da
recusa
do
paciente

em

seguir
o
cron
ograma

técnico

estabelecido

pelo

profissional

especializado
. 2. A
cláusula
penal
por

rescisão

imotivada
de
contrato
de
prestação
de
serviços
,
mesmo

quando

a

inexecução
se
dá

por
culpa
exclusiva
do
consumidor
,
deve
ser
reduzida

equitativamente
para um perce
ntual
razoável

sobre
o valor
efetivamente

pago
,
como
20%,
especialmente
se
nenhum

serviço

foi

prestado
,
garantindo
a
restituição
do
remanescente
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 373
, I do
CPC; Art. 22 do CDC; Art. 421 do Código Civil.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, N.U 1001032-08.2021.8.11.0001,
Turma

Recursal

Cível
, Relator: Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024; TJMT, N.U 1028559-58.2023.8.11.0002,
Turma

Recursal

Cível
, Relator: Walter Pereira de Souza,

Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1027056-65.2024.8.11.0002

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ANGEL RODOLFO CASTILLO

Recorrido
:
JFF DOS SANTOS E VHG DE MORAES MAPIM 1 LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ANGEL RODOLFO CASTILLO

ajuizou

reclamação

em
face de JFF DOS SANTOS E VHG DE MORAES MAPIM 1 LTDA.
Noticiou
que: a)
em
12/01/2024
celebrou

dois

contratos
de
prestação
de
serviços

odontológicos
com a
reclamada
, um no valor de R$ 547,80 e outro no valor de R$ 17.500,00; b)
efetuou

pagamento
no valor total de R$ 2.049,80; c)
agendou

procedimentos
para
os

dias
25/01/2024 e 12/02/2024, mas
não

foi

atendido

em

nenhuma
das
datas
; d) é de
nacionalidade

venezuelana
e
não

domina

plenamente
a
língua

portuguesa
,
encontrando

dificuldades

em

c
ompreender

os

termos
dos
contratos
; e)
solicitou
o
cancelamento
dos
contratos
, mas a
empresa

cobrou

multa
e
reteve

os

valores

pagos
; f)
notificou

extrajudicialmente
a
empresa
, que
permaneceu

inerte
.
Requereu
: a) a
rescisão
dos
contratos

celebrados
; b) a
re
stituição
integral dos
valores

pagos
; c)
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que a
parte

reclamante
se
recusou
a
prosseguir
com o
tratamento

na
forma
estabelecida
,
dando
causa
a
não

execução
dos
serviços

contratados
,

inexistindo

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
.
Julgou

improcedente
a
reclamação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
. Em
resumo
,
sustentou
que: a)
não

houve
a
prestação
de
nenhum

serviço
pela
reclamada
,
porquanto
se
rec
usou
a
realizar

os

procedimentos

nas

datas

agendadas
; b) a
cláusula

estabelecendo

aplicação
de
multa

por

cancelamento
,
sem
a
prestação

de
qualquer

serviço
, é
abusiva
; e c)a
negativa
de
devolução
dos
valores

pagos
e a
cobrança
de
multa

sem

prestação
de
ser
viços

configura

dano moral. Requereu a reforma da sentença para julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Nas
contrarrazões
, a
parte

reclamada

arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais

requerendo
o
não

provimento
do
recurso

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

Recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois,
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO
INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECE
DENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedid o de reforma do julgado

combatido
. 2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialet
icidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ. 3.
Agravo

interno

improvido
. (STJ
AgIn
t
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O

entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desd
e
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
. 2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser

conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula

83 do
STJ. 3.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Esse
também
é
o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”.

A
propósito
,
em

situação
similar,
esta

Tu
rma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recu
rsais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inici
al
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

po
r

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
, com o
fundamento
de que
foi
o
próprio

consumidor

quem

deu
causa à
rescisão

contratual
,
uma

vez
que se
recusou
a
prosseguir
com o
tratamento

na
forma
estabelecida
pela
parte

reclamada
.

Embora
a
parte

recorrida

te
nha

alegado

haver
violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

alegou
que
buscou

a

execução
dos
serviços
pela
empresa

requerida
,
contudo
,
esta
se
negou
a
realizar

os

procedimentos

nas

datas

agendadas
,
satisfazendo

regula
rmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não há nenhum

óbice

para o

conhecimento
do
recurso

interposto
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Nas
relações

de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo

22 do
CDC.

Neste
sentido
:

(...)
4. Falha
na

prestação
de
serviço
. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
d
e
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
Não

havendo

provas
de que a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "Streaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o que
poderia
ser
demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se que
estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.
Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail, o
ref
erido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclamante
. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MAR
QUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição
Financeira
quando
da
contestação
de
contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente
a
origem

(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...
),
bem

como
, a
efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...
), sob
pena
de,
na

dúvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA REC
URSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
os

serviços
de
odontologia
da
parte

reclamada

foram

prestados
de forma
ineficiente
, pois,

embora

tenha

sido

devidamente

contratada
e
recebido

valores
da
parte

reclamante
,
não

executou

nenhum
dos
procedimentos

odontológicos

contratados
.

Da
análise
do conjunto
fático-probatório
,
verifica
-se que a
parte

requerida

não
se
negou
a
prestar

os

serviço
s

contratados
. Ao
contrário
, as
fichas

juntadas

aos
autos (ID 285338364/PJe2 e ID 285338365/PJe2)
demonstram

a

existência
de um
cronograma
para
a

execução
dos
procedimentos

odontológicos
, que se
iniciaria
com a
realização
de
profilaxia
e
raspagem
.

Não
obst
ante, o
prontuário
do
paciente
(ID 285338368/PJe2)
evidencia
que,
em
12/01/2024, o
reclamante

compareceu
à
clínica
, mas
recusou
-se a
seguir
o
cronograma

estabelecido
. Diante da
recusa
,
foi

agendada
nova data para 25/01/2024, a
fim
de
realizar
a
profilaxia

e a
raspagem
.
Contudo
,
ao

comparecer
, o
consumidor

novamente
se
negou
a
realizar

os

procedimentos
,
insistindo
que a
cirurgia
fosse
executada

em

primeiro

lugar
, a qual,
em

razão

disso
,
foi

marcada
para 12/02/2024.

Por
fim
,
na
data
agendada
para o
procedimen
to

cirúrgico
,
solicitou
-se
ao

consumidor
que
aguardasse
o
atendimento
, pois o
dentista

responsável

teve

uma

intercorrência
com o
paciente
anterior.
Ocorre
que,
embora

informado
de que seria
atendido

na

sequência
, o
reclamante

optou

por

não

esperar
e
retiro
u
-se do
estabelecimento
,
não

mais

retornando
para que
os

serviços

contratados

fossem

devidamente

executados
pela
parte

reclamada
.

Destaca
-se que
os

referidos

documentos

não

foram

impugnados

especificamente
pela
parte

reclamante
,
sendo
, inclusive,
corrobora
dos

por

ela

em

sua

narrativa

na

peça

recursal
,
razão
pela qual
podem
ser
considerados

autênticos
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III do CPC.

Dessa forma,
conclui
-se que
foi
o
próprio

consumidor

quem

deu
causa à
rescisão
do
contrato
,
porquanto
semp
re
opôs

obstáculos
à
correta

execução
dos
serviços

odontológicos
, inclusive
ao
pretender que
os

procedimentos

fossem

realizados

em

desconformidade
com o
cronograma

elaborado
.

O
juízo
singular
observou

corretamente
que:

"
(...)
muito

embora
o Autor
aduza
que

a

inexecução

contratual

tenha
se dado
por
culpa da
Reclamada
e, com base
nisso

busque
a
rescisão

contratual
,
tenho
que
tal

situação

não

restou

demonstrada

nos
autos.

Isso
porque
, do
relatório

clínico

juntado

ao
ID. 171405369, nota-se que
após

a

avaliação

clínica
o
Reclamante
se
recusou
a
prosseguir

com o
tratamento

na
forma
estabelecida
pela
Reclamada
, que
por

sua

vez
,
detém
o
aparato

técnico

necessário
à
execução

correta
dos
serviços

contratados
.

Sendo
assim
,
tenho
que
não

restou

demonstrado
que
o

Reclama
nte

tenha

sido

levada
a
erro

na

celebração

ou

na

execução
do
contrato

objeto
da
presente

demanda
,
conquanto
,
deveria
haver
prova

inequívoca
de que a
celebração

deste

decorreu
dos
vícios
de
consentimento

alegados
,
ou

muito

menos
que a
inexecução

tenha
se da
do
por
culpa da
Reclamada
,
incumbindo o ônus da prova à parte que os

alega
(
artigo
373,
inciso
I do CPC).
"

Assim,
evidenciado
que a
correta

execução
dos
serviços

não

ocorreu

por
culpa do
próprio

consumidor
,
não
se
configura

falha

na

prestação
de
serviços

p
or

parte
da
reclamada
.

Com o
reconhecimento
da
inexistência
de
conduta

ilícita

praticada
pela
requerida
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e
res
pectivo

quantum

indenizatório

Cláusula

penal
.

Quanto à
aplicação
de
multa
,
ressalta
-
se
que
incide
a
cláusula
penal
quando

uma
das partes,
culposamente
,
deixa
de
cumprir

a

obrigação

contratual
.

A multa pode ser reduzida equitativamente se a obrigação
tiver sido cumprida parcialmente ou a penalidade se
r
excessiva diante da natureza do negócio.

Estas

são
as
regras

previstas

nos

arts
. 408 e 413 do Código Civil:

Art. 408.
Incorre
de pleno
direito
o
devedor

na

cláusula
penal,
desde
que,
culposamen
te
,
deixe
de
cumprir

a

obrigação

ou
se
constitua

em
mora.(...)

Art. 413. A
penalidade

deve
ser
reduzida

equitativamente

pelo

juiz

se

a

obrigação
principal
tiver

sido

cumprida

em

parte
,
ou
se o
montante
da
penalidade
for
manifestamente

excessivo
, tendo-se
em
vista a
natureza
e a
finalidade
do
negócio
.

Em
relação
à
proporcionalidade
da
multa
, o STJ
já
se
manifestou,

entendendo
ser
razoável
o percentual de
até
25
% do
valor
pago
.

Neste
sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INE
XISTÊNCIA. PROMESSA. COMPRA E VENDA. DESISTÊNCIA. PROMITENTE COMPRADOR. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO. 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DECISÃO JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 2. A desistência do promitente comprador,
embora admitida por esta Corte, rende ao promitente vendedor o direito de reter até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores por aquele

pagos a qualquer título, desde que não supere o contratualmente estipulado. 3. "Na hipótese de resolução contratual do
compromisso de compra e venda por simples desistência dos adquirentes, em que postulada, pelos autores, a restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios sobre
as mesmas
serão computados a partir do trâ
nsito em julgado da decisão." (REsp 1008610/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2008,
DJe
03/09/2008). 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento. (STJ
AgRg
no REsp 927.433/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALL
OTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2012,
DJe
28/02/2012)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE 25% EM BENEFÍCIO DO VENDEDOR. ALUGUÉ
IS PELO USO DO IMÓVEL. TERMO A QUO. SÚMULA 7. 1. O entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção é no sentido de ser possível a resilição do compromisso de compra e venda, por parte do promitente comprador, quando se lhe afigurar economicamente insuportá
vel o adimplemento contratual. 2. Nesse caso, o distrato rende ao
promissário comprador o direito de restituição das parcelas pagas, mas não na sua totalidade, sendo devida a retenção de percentual razoável a título de indenização, entendido como tal 25% d
o valor pago.
(...)4
. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. (STJ REsp 838.516/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2011,
DJe
26/05/2011)

Em

exame do contrato

firmado(ID 285337937/P
Je2),

constata-se que no § 1º da Cláusula 6ª, sob o título "G) DO CANCELAMENTO" (fl. 08), a cláusula penal foi

estabelecida em 30%do valor total de todos os serviços orçados na ficha odontológica, percentual considerado

abusivo, se comparado com o entendi
mento

pacificado

pelo STJ, especialmente pelo fato de não ter sido prestado nenhum serviço, ainda que por culpa do consumidor.

Dessa forma, no presente caso, mostra-se razoável a redução do percentual da multa para 20%, que incidirá

sobre o valor total
adimplido, uma vez que os serviços não foram executados pela parte reclamada por culpa exclusiva do consumidor.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial
provimento

para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedid
os

formulados

na

petição

inicial
, para:

a)
reduzir
o percentual da
multa

contratual
para 20%
sobre
o valor
pago

pelo

consumidor
,
em
favor da
parte

reclamada
; e

b)
determinar
a
restituição
da
quantia

remanescente

ao

consumidor
,
atualizada

apenas

pelo
IPCA
desde
o
efetivo

prejuízo

até
a
citação
e,
depois

deste

marco
,
incidindo

apenas
a Taxa Selic (STJ
Súmulas
43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento
parcial
do recurso,
deixo
de condenar a parte
recorrente em custas e honorários advocatícios.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025